Tribunal: TJSP
Processo: 1005343-97.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
POLICIAL MILITAR. Prisão cautelar. Suspensão do pagamento dos vencimentos.
PRELIMINAR. Nulidade de capítulo da sentença constatado ex officio. Julgamento de parcial procedência do feito abordando dois pedidos, sendo certo que o autor apenas formulou um deles. Nulidade da sentença apenas na parte referente ao outro pedido e que foi reputado improcedente, devendo ser ela adequada aos exatos

Ementa:
POLICIAL MILITAR. Prisão cautelar. Suspensão do pagamento dos vencimentos.
PRELIMINAR. Nulidade de capítulo da sentença constatado ex officio. Julgamento de parcial procedência do feito abordando dois pedidos, sendo certo que o autor apenas formulou um deles. Nulidade da sentença apenas na parte referente ao outro pedido e que foi reputado improcedente, devendo ser ela adequada aos exatos limites do pedido. Princípio da congruência. Prosseguimento do julgamento, nos termos do art. 1.013, §1° e 3°, CPC. Teoria da causa madura.
MÉRITO. Reestabelecimento dos pagamentos suspensos. Possibilidade. Órgão Especial deste E. Tribunal que reconheceu que a suspensão dos vencimentos nos termos do artigo 70 da Lei Estadual no 10.261/1968, viola os princípios constitucionais da não culpabilidade e da irredutibilidade dos vencimentos dos servidores. Regras sobre o auxílio-reclusão que não interferem no restabelecimento do pagamento dos vencimentos do servidor público preso preventivamente, motivando, no máximo, eventual compensação com os valores percebidos. Juros e correção monetária fixados conforme entendimento esposado pelo E. STF no Tema de Repercussão Geral n.o 810. Sentença anulada, de ofício, apenas na parte em que excedeu o pedido formulado pelo autor. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1005343-97.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado PABLO
HERNANDES RUSSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam
em parte a sentença, de ofício, apenas na parte que excedeu o pedido formulado
pelo autor, e negaram provimento à remessa necessária e ao recurso da FESP.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005343-97.2020.8.26.0053 -Voto no 36843
2
OTO N° 36843
APELAÇÃO CÍVEL N° 1005343-97.2020.8.26.0053
REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: PABLO HERNANDES RUSSI
MM. JUÍZA: DRA. RENATA PINTO LIMA ZANETTA
POLICIAL MILITAR. Prisão cautelar. Suspensão
do pagamento dos vencimentos.
PRELIMINAR. Nulidade de capítulo da sentença
constatado ex officio. Julgamento de parcial
procedência do feito abordando dois pedidos,
sendo certo que o autor apenas formulou um
deles. Nulidade da sentença apenas na parte
referente ao outro pedido e que foi reputado
improcedente, devendo ser ela adequada aos
exatos
limites
do
pedido.
Princípio
da
congruência. Prosseguimento do julgamento, nos
termos do art. 1.013, §1° e 3°, CPC. Teoria da causa
madura.
MÉRITO. Reestabelecimento dos pagamentos
suspensos. Possibilidade. Órgão Especial deste E.
Tribunal que reconheceu que a suspensão dos
vencimentos nos termos do artigo 70 da Lei
Estadual no 10.261/1968, viola os princípios
constitucionais
da
não
culpabilidade
e
da
irredutibilidade dos vencimentos dos servidores.
Regras
sobre
o
auxílio-reclusão
que
não
interferem no restabelecimento do pagamento dos
vencimentos do servidor público preso preventivamente, motivando, no máximo,
eventual compensação com os valores percebidos.
Juros e correção monetária fixados conforme
entendimento esposado pelo E. STF no Tema de
Repercussão Geral n.o 810. Sentença anulada, de
ofício, apenas na parte em que excedeu o pedido
formulado
pelo
autor.
Recurso
e
remessa
necessária conhecidos e não providos.
I - Trata-se de ação de procedimento
comum ajuizada por PABLO HERNANDES RUSSI em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, via da qual
pleiteia o pagamento dos vencimentos integrais referentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005343-97.2020.8.26.0053 -Voto no 36843
3
período em que esteve preso, acrescido de juros e correção
monetária.
A
r.
sentença
de
fls.
72/76
julgou
parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento
dos valores dos vencimentos suprimidos com juros e correção
monetária, descontados valores referentes a auxílio reclusão
eventualmente percebido, bem como a honorários advocatícios em
5% ante a sucumbência recíproca, observada a gratuidade. Quanto
aos consectários legais, determinou a aplicação dos Temas
810/STF e 905/STJ.
Inconformada, apela a Fazenda Estadual
alegando, em síntese, que a suspensão do pagamento dos
vencimentos observou a legislação estadual e é decorrência da
agregação do militar enquanto responde a processo judicial,
protestando pela reforma da sentença (fls. 80/90).
Não houve contrarrazões (fls. 94).
Subiram os autos por livre distribuição. Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II Primeiramente, consigne-se que o juiz
deve decidir a lide nos limites do pedido formulado inicialmente. É
este o teor do art. 141 do CPC:
“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites
propostos
pelas
partes,
sendo-lhe
vedado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005343-97.2020.8.26.0053 -Voto no 36843
4
conhecer de questões não suscitadas a cujo
respeito a lei exige iniciativa da parte.”
Ou seja, o limite da sentença é o pedido, e
o afastamento desse limite constitui vícios a caracterizar sentenças
citra petita, ultra petita e extra petita, por infringência ao princípio
da congruência.
Bem analisados os autos, consta do pedido
do autor feito às fls. 20: “seja a Ré condenada ao pagamento dos
vencimentos integrais suprimidos ilegalmente desde a sua prisão, acrescidos
da correção monetária desde a lesão patrimonial e juros de mora desde a
citação”.
E a sentença julgou o pedido parcialmente
procedente “para condenar a ré ao pagamento do valor dos vencimentos
suprimidos, com correção monetária e juros de mora nos termos acima
estabelecidos, e com a ressalva observada quanto a eventual pagamento de
auxílio reclusão.”, considerando ainda em sua fundamentação que “o
tempo que permaneceu agregado não deve ser computado como tempo de
serviço para fins de licença-prêmio, adicional por tempo de serviço
(quinquênio), férias, décimo terceiro salário, promoções, entre outras
vantagens, uma vez que estes benefícios pressupõe o efetivo exercício da
função e tem como requisito legal o tempo de serviço.”.
E ainda, como consequência, a r. sentença
considerou haver sucumbência recíproca, condenando o autor ao
pagamento de parte dos honorários advocatícios e das custas
processuais, justamente em decorrência do afastamento do tempo
que permaneceu agregado como tempo de serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005343-97.2020.8.26.0053 -Voto no 36843
5
Verifica-se, desde modo, que a decisão se
excedeu ao que fora inicialmente pleiteado, que, repise-se, visava
apenas ao pagamento dos vencimentos, sem qualquer menção ao
aproveitamento do tempo de agregamento para fins de tempo de
serviço, seja no pedido ou mesmo na causa de pedir, ao contrário
do que consta no relatório da r. sentença, que indicou serem os
pedidos “a condenação da ré ao pagamento dos rendimentos integrais
suprimidos desde a sua prisão em flagrante, acrescidos de férias e décimo
terceiro salário, com cômputo do período de prisão para todos os fins,
inclusive previdenciários”.
Nesse sentido, e considerando ser pouco
usual a situação dos autos (julgamento de improcedência de pedido
não formulado), convém transcrever o ensinamento doutrinário de
Cruz e Tucci (2018: 134)1 acerca da temática: “Por fim, se a sentença
deixar de enfrentar fundamentos deduzidos pelo autor (citra petita) ou se
basear em fundamentos estranhos (extra petita), restará nula. Se a sentença
ostentar natureza diferente da pretensão deduzida ou mesmo prover sobre
coisa diferente será ela considerada extra petita, passível de impugnação por
ambas as partes. E isso, porque a sentença que julga improcedente o pedido
também poderá ser excepcionalmente considerada ultra ou extra petita,
quando, por exemplo, julgar contra alguém que não integrou o contraditório,
ou escudar-se em fundamento surpresa, não debatido pelas partes, ou, ainda,
prover sobre objeto diferente daquele pretendido pelo demandante.” (Grifei).
Assim, ainda que pudesse o MM. Juízo a quo
ter realizado tal constatação em sua sentença, jamais poderia tê-la
utilizado para julgar parcialmente procedente o pedido. Deste
modo, ante a afronta ao princípio da congruência, pelo julgamento
1 CRUZ E TUCCI, José Rogério in ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel (Coord.).
Comentários ao Código de Processo Civil. Volume VIII. 2a edição. São Paulo: RT, 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005343-97.2020.8.26.0053 -Voto no 36843
6
de pedido que não constava da exordial, deve ser considerado nulo
o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido não
formulado pelo autor, de sorte que, quanto à sucumbência, e
também de ofício, deve ser considerado que o feito foi julgado
inteiramente procedente, com sucumbência integral da ré.
Convém,
no
ponto,
destacar
que
a
jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça já reconheceu a
possibilidade de se anular apenas parte da decisão/sentença
proferida em caráter extra petita sendo desnecessário, portanto,
sua integral anulação - conservando-se hígidos os capítulos
decididos nos termos do pedido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
Decisão agravada que deferiu a tutela
de urgência, para determinar a retirada de
postagens com uso indevido do nome empresarial
e CNPJ da agravada, abstendo-se a parte
requerida de efetuar novas postagens, bem como
para que sejam fornecidas informações para
localização
dos
usuários
responsáveis-
Irresignação da ré Facebook Parcial acolhimento
- Decisão extra petita no tocante à ordem de
abstenção de publicações futuras - Comando
prévio e genérico neste particular Sem prejuízo
da assertiva supra, no que concerne aos demais
aspectos, vislumbra-se a presença dos requisitos
para concessão da tutela provisória (art. 300, CPC)
Empresas Facebook e Whatsapp pertencem ao
mesmo grupo econômico
Aplicação do CDC -
Relação de consumo por equiparação (art. 17,
CDC) - Solidariedade imposta pelo art. 7o, §
único, CDC, e arts. 11, § 2o, e 12, do Marco Civil
da Internet - Precedentes do C. STJ e deste E.
Tribunal - Anulação de parte da r. decisão
recorrida, mantendo-se, quanto aos demais aspectos, a tutela concedida
-
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005343-97.2020.8.26.0053 -Voto no 36843
7
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2047719-46.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
28a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020;
Data de Registro: 27/07/2020) (Grifei).
“APELAÇÃO
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL (RIBEIRÃO PRETO)

INATIVO
ADICIONAIS POR TEMPO DE
SERVIÇO (QUINQUÊNIO e SEXTA-PARTE)

Preliminares: Ilegitimidade passiva ad causam do
instituto previdenciário
inteligência do art. 2o,
da LCM no 290/93 impossibilidade jurídica do
pedido e prescrição do fundo de direito afastadas.
Sentença extra petita
ocorrência
decisão que
extravasou os limites a que estava sujeita,
determinando a impossibilidade de incidência dos
quinquênios sobre o cálculo da sexta-parte

pedido que não integrou a pretensão inicial e que,
aliás, vai de encontro ao interesse do autor

anulação de parte do decisum no estrito limite em
que se excedeu. Mérito: Pretensão inicial do autor,
servidor público municipal, voltada ao recálculo
de seus adicionais por tempo de serviço, nas
espécies quinquênio e sexta-parte, de modo a
fazer com que as respectivas bases de cálculo
sejam compostas também pelo adicional de
insalubridade
e
prêmio
de
incentivo

admissibilidade parcial - com relação à sexta-
parte, deve o acréscimo remuneratório incidir
tanto sobre o vencimento padrão como também
sobre as remunerações não-eventuais ou definitivamente incorporadas pelo servidor
inativo já para os quinquênios, a base de cálculo
deve ser composta tão-somente pelo salário-base
respeito ao disposto nos arts. 209 e 210, da Lei
Municipal no 3.181/76 cc. art. 37, XIV, da CF/88 e
art. 17, do ADCT
sentença de parcial
procedência reformada em parte, para adequar a
base de cálculo dos quinquênios
sucumbência
recíproca (art. 21, caput, do CPC/73). Recursos,
voluntários das partes e oficial, parcialmente
providos, com observação.” (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005343-97.2020.8.26.0053 -Voto no 36843
8
1011490-17.2015.8.26.0506;
Relator
(a): Paulo
Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
23/05/2016;
Data
de
Registro:
30/05/2016)
(Grifei).
Assim, a despeito do reconhecimento da
nulidade do capítulo referente ao pedido julgado improcedente (ou
seja, apenas na parte em que excedeu aos limites do pedido),
desnecessário o retorno dos autos à origem para novo julgamento,
nos termos do art. 1.013, §§ 1o e 3o, II, do CPC2, por força da
teoria da causa madura e ciente de que, quanto ao pedido
remanescente (o qual fora objeto do pedido do autor e é objeto do
presente recurso), era realmente hígida a sentença.
III
Preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, o recurso e a remessa necessária devem ser
conhecidos, mas não comportam provimento.
Trata-se de suspensão do pagamento de
vencimentos a policial militar recolhido à prisão no período de
14/03/2018 a 27/11/2019, com fundamento nos artigos 5o, VIII,
7o, I e 8o, I ao III, do Decreto-lei no 260/1970.
Sobre a questão, vale dizer que o C.
Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que a
2"Art. 1.013 - A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que
relativas ao capítulo impugnado.
(...)
§ 3o - Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir
desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou
da causa de pedir;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005343-97.2020.8.26.0053 -Voto no 36843
9
suspensão dos vencimentos de servidores públicos recolhidos à
prisão viola os princípios da não culpabilidade e da irredutibilidade
dos vencimentos. Confira-se:
“ART. 2o DA LEI ESTADUAL 2.364/61 DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE DEU NOVA
REDAÇÃO
À
LEI
ESTADUAL
869/52,
AUTORIZANDO
A
REDUÇÃO
DE
VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS
PROCESSADOS
CRIMINALMENTE.
DISPOSITIVO NÃO RECEPCIONADO PELA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. AFRONTA AOS
PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
RECURSO IMPROVIDO. I - A redução de
vencimentos de servidores públicos processados
criminalmente colide com o disposto nos arts. 5o,
LVII, e 37, XV, da Constituição, que abrigam,
respectivamente, os princípios da presunção de
inocência e da irredutibilidade de vencimentos. II
- Norma estadual não-recepcionada pela atual
Carta Magna, sendo irrelevante a previsão que
nela se contém de devolução dos valores
descontados
em
caso
de
absolvição.
III -
Impossibilidade de pronunciamento desta Corte
sobre a retenção da Gratificação de Estímulo à
Produção Individual - GEPI, cuja natureza não foi
discutida pelo tribunal a quo, visto implicar
vedado exame de normas infraconstitucionais em
sede de RE. IV Recurso extraordinário conhecido
em parte e, na parte conhecida, improvido.” (RE
482.006, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal
Pleno, j. 07/11/2007).
No mesmo sentido, este Eg. Tribunal de
Justiça, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 70 do Estatuto
dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Estadual n.o 10.261/1968),
que possuía previsão análoga:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005343-97.2020.8.26.0053 -Voto no 36843
10
ART. 70 DA LEI ESTADUAL N° 10.261/1968
(ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
CIVIS DO ESTADO), COM REDAÇÃO DADA
PELA LEI COMPLEMENTAR No 1.012/2007,
AMBAS
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO.
INCIDENTE
QUE
SUPLANTA
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE,
FIRMADO
NÍTIDO
POSICIONAMENTO
DA
C.
CÂMARA
SUSCITANTE
ÓBICE
DO
ART.
481,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI PROCESSUAL,
NÃO
CONSTATADO
DISPOSITIVO
IMPUGNADO
QUE
DISCIPLINA
O
AFASTAMENTO DO CARGO DE SERVIDOR
PÚBLICO SUJEITO A PRISÃO EM FLAGRANTE,
PREVENTIVA OU TEMPORÁRIA, OU AINDA
PRONUNCIADO,
COM
PREJUÍZO
DA
REMUNERAÇÃO, ATÉ CONDENAÇÃO OU
ABSOLVIÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
ASPECTO PATRIMONIAL DA NORMA QUE
ENCERRA
VÍCIO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
NÃO
CULPABILIDADE (ART. 5o, INCISO LVII, CR) E
DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS (ART. 37, INCISO
XV, CR). ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO
ÂMBITO
DOS
TRIBUNAIS
SUPERIORES
-
INCIDENTE
ACOLHIDO
POR
MAIORIA."
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0062636-17.2014.8.26.0000, Rel. Des. Francisco
Casconi, j. 19/11/2014).
Assim, deve ser restabelecido o pagamento
dos vencimentos do autor diante da inexistência de norma
constitucional em vigor que autorize a sua suspensão.
No mais, os juros moratórios e a correção
monetária devem ser fixados nos termos do decidido pelo Eg. STF
no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005343-97.2020.8.26.0053 -Voto no 36843
11
Eventual discussão sobre a compensação
dos valores recebidos a título de auxílio reclusão pode ser realizada
no momento oportuno da liquidação da sentença, assim como a
fixação exata dos honorários advocatícios, a serem pagos somente
pela Fazenda Pública, levando-se em conta o resultado (art. 85,
§4o, I e §11 do CPC).
Deste modo, é o caso de (i) se reconhecer a
nulidade parcial da r. sentença, ante ter julgado improcedente
pedido não formulado pelo autor, conservando-se hígido apenas o
capítulo atinente ao exato pedido por ele formulado e (ii) negar
provimento aos recursos, mantendo-se a sentença na parte
reputada hígida nos termos do item anterior.
Ante a integral sucumbência da requerida,
fica ela condenada ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, cujo percentual
exato deverá ser fixado em liquidação, como já destacado.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER).
Em face do exposto, de ofício, anula-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005343-97.2020.8.26.0053 -Voto no 36843
12
parte a r. sentença, na parte que excedeu aos limites do
pedido do autor; conhece-se e nega-se provimento à
remessa necessária e ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora